Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303, STJ. TEMA No 872, STJ. ATUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE CADASTRAL. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Súmula no 303, STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
2. Tema no 872, STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
3. No caso dos autos, a penhora indevida decorreu da ausência de atualização dos dados cadastrais do imóvel, o que, segundo a tese fixada pelo STJ no Tema no 872, acarreta a responsabilidade dos embargantes pelos ônus sucumbenciais.
3.1. Ademais, o embargado desistiu da penhora depois de tomar ciência da oposição dos embargos de terceiro, de modo que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.
4 A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o que não se amolda à hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.